Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. VALORES FIXADOS NA ORIGEM. REDUÇÃO. CABÍVEL.

1. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se a empresa apelante como fornecedora de serviços no mercado de consumo, e o apelado como consumidor, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na linha do que preceitua o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil a ser verificada é de natureza objetiva, possuindo como requisitos apenas a existência do fato ilícito e a relação de causalidade com o dano alegado e o sujeito a quem se imputa, sendo irrelevante a aferição de culpa.

3. A falha na prestação dos serviços de telefonia, com a consequente interrupção de serviço essencial, pode ensejar, a depender das circunstâncias do caso concreto, o pagamento de compensação por dano moral.

4. Revela-se inconteste que a falha na prestação dos serviços de telefonia, diante da interrupção de serviço essencial, afrontou os atributos da personalidade do autor, configurando-se o dano moral.

5. Cabível a redução do quantum compensatório fixado na origem para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.

6. Deu-se parcial provimento ao apelo.